Tribunal: TJPA
Processo: 0017772-87.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017772-87.2011.8.14.0401

APELANTE: CARLOS MONTEIRO MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0017772-87.2011.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CARLOS MONTEIRO MIRANDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DOUTOR FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DEFENSIVO
. TESE DE
JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS
. INOCORRÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
READEQUAÇÃO DA DOSAGEM DO APENAMENTO
POR INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
DO
VETOR INERENTE A CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0017772-87.2011.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CARLOS MONTEIRO MIRANDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DOUTOR FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
CARLOS MONTEIRO MIRANDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que, dando procedência à pretensão punitiva estatal condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 121,
caput
do CP a pena de 07 (sete) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta nos autos que no dia 03/10/2011 por volta das 4h, a vítima Reginaldo Cruz de Freitas se encontrava na esquina da Av. Pedro Miranda com a Trav. Mariz e Barros, onde seu genitor mantinha um carro de venda de lanches, próximo de outro empreendimento da mesma natureza, de propriedade do apelante.

Enquanto o pai do ofendido guardava os materiais após o encerramento das atividades, a vítima sentou em uma cadeira do apelante e pediu-lhe um cigarro, pedido que foi negado dando início a uma discussão que resultou na morte de Reginaldo, após ser esfaqueado diversas vezes por CARLOS.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Conselho de Sentença sobreveio provimento jurisdicional condenatório (Id. 4441554).

Irresignada, a Defesa se recorre objetivando a cassação da decisão, ao argumento de ser esta manifestamente contrária às provas dos autos, com a consequente submissão a novo julgamento, e, subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena, por entendê-la exacerbada e carente de fundamentação concreta (Id. 4441555).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4441555).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4441557).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS

Em razões recursais, o Apelante requereu a cassação da decisão do Tribunal do Júri, por entender que o decreto condenatório é manifestamente contrário às provas carreadas aos autos.

Adianto que não lhe assiste razão.

A hipótese prevista na alínea “
d
”, inciso III, art. 593, do CPP, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados.

Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo pode ser utilizado para os casos em que há
total discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
,

“trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença”.

Portanto, para que a decisão seja invalidada, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado, adotando tese que não encontra amparo em nenhuma prova constante dos autos.

No presente caso, constata-se que a acusação formulada pelo Ministério Público restou comprovada, havendo provas aptas a conduzir o convencimento dos jurados quanto à prática delitiva imputada ao apelante, motivo pelo qual a alegação de que o referido
decisum
é contrário à prova dos autos não merece prosperar, conforme se analisa a seguir.

Arlete França Seixas, testemunha ocular do fato, em seu depoimento dado em Juízo (Id’s nº 4444454, 4444455 e 4444460), afirmou ter presenciado o momento em que o Recorrente discutia com a vítima e, ato contínuo pegou uma faca e investiu contra esta.

A depoente ressaltou ainda, que o ofendido passou a tentar se defender com as mãos nuas, que também tentou correr, mas recebeu uma rasteira do apelante e caiu, momento em que passou a ser esfaqueado mesmo caído.

Corroborando tais declarações, tem-se os demais depoimentos do irmão da vítima e do genitor destes, além do laudo de exame de corpo de delito (necrópsia médico-legal de fls. 77 e 78).

Por fim, cumpre ressaltar que consta dos autos que o recorrente confessou a prática do crime em Plenário, razão pela qual o magistrado singular atenuou a pena na segunda fase da individualização da pena.

Assim, a partir dos depoimentos supramencionados, observa-se que ficou patente que o apelante foi o autor do crime imputado e, ainda que a Defesa tenha alegado ter o agente agido em legitimar defesa, verifica-se que a referida versão restou afastada pelo Conselho de Sentença.

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal de 2º grau cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

Diante de tais razões, deixo de acolher o pedido.

2.

DOSIMETRIA. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO.

No que tange ao pedido subsidiário de readequação da pena,
adianto que apenas a circunstância judicial inerente as consequências do crime utilizada em desfavor do recorrente, não foi fundamentada concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[2]
desta E. Corte.

Pois bem.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[3]

Assim, atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria tão somente para substituir a fundamentação do vetor supramencionado, sem, contudo, alterar a polaridade definida na sentença recorrida.

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos, afinal, conforme se depreende dos depoimentos de Id. 4444080 e 4444442, o ofendido ajudava na atividade laborativa dos pais, contribuindo para o sustento da família, além de trabalhar também em outro carrinho de lanches. Tais razões, autorizam valoração negativa da circunstância em comento, a fim de majorar a pena-base do apelante, porquanto extrapolam o resultado típico do delito.
(negativa);

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e promovo, de ofício, a adequação da fundamentação da circunstância judicial inerente as consequências do crime na primeira fase da dosimetria, sem, contudo, alterar sua polaridade nem o quantum de pena fixado.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[3]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Belém, 02/08/2022